Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 657 STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", CPC. TEMA 837. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.

2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo por entender que a matéria controvertida não possui repercussão geral, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema no 657(ARE no 739.382/RG).

3. Nas razões recursais, os agravantes apontam violação ao art. 5o, incisos IV, X e XIV e ao art. 220, caput da Constituição Federal. Argumentam que a discussão posta nos autos trata dos limites do exercício da atividade de imprensa e que a manutenção da decisão representa verdadeiro perigo às garantias constitucionais. Sustentam a inaplicabilidade do tema 657 ao caso, tendo em vista o enquadramento do assunto ao tema 837. Pugnam pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria e requerem a suspensão do curso processual até o julgamento do recurso paradigma (RE 662.055- tema 837).

4. No recurso extraordinário, os agravantes objetivam impugnar acórdão que os condenaram ao pagamento de indenização por dano à honra e à imagem do agravado, em razão de publicação de matéria jornalística.

5. Cumpre observar, inicialmente, que o Colegiado Recursal entendeu pela preponderância da tutela do direito fundamental à imagem, com a imposição da reparação dos danos extrapatrimoniais e, modificar a conclusão firmada pelo acórdão vergastado exigiria o reexame de mérito, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

6. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem e à honra, como na hipótese dos autos, haja vista o deslinde da questão não ultrapassar o interesse subjetivo das partes e prescindir o revolvimento dos fatos e do material probatório (ARE no 739.382/RG- tema 657).

7. A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e 3/6/2013).

8. Ainda, os agravantes pugnam pelo enquadramento do caso ao tema 837 da Suprema Corte e a consequente suspensão do curso processual. Contudo, em que pese os argumentos recursais, os elementos constantes dos autos abordam as mesmas matérias do tema 657.

9. No RE 662.055 (tema 837) a discussão central diz respeito à imposição de restrições a publicações de entidade específica. Já nestes autos, o tema controvertido diz respeito à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem. Além disso, no caso concreto, não houve imposição de remoção de conteúdo da matéria publicada. Portanto, a situação é diversa daquela aventada no paradigma invocado pelos agravantes. Nessa mesma linha, confira-se a Reclamação 42.595, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

10. Ante o exposto, acertada a decisão recorrida ao enquadrar a questão debatida ao tema 657 e negar seguimento ao apelo constitucional.

11. Agravo interno conhecido e não provido.

12. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.